Tribunal: TJDFT
Processo: 0723550-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723550-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SABINO RESTAURANTE LTDA, PATRICK BRENDO RIBEIRO SABINO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 236578166 do processo n. 0729220-27.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra Sabino Restaurante Ltda. e Patrick Brendo Ribeiro Sabino, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome dos executados/agravados por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, e Infojud. Em suas razões recursais (ID 72817989), o recorrente alega que a decisão agravada desconsiderou o fato de que a última pesquisa realizada via Sisbajud foi parcialmente frutífera, o que demonstra a possibilidade de localização de novos ativos financeiros. Defende que a negativa do Juízo de origem compromete o direito do credor à satisfação do crédito e contraria os princípios da razoabilidade e da cooperação processual, previstos no Código de Processo Civil. Ressalta que a execução tramita há longo tempo sem que o exequente tenha logrado êxito na localização de bens suficientes para a satisfação do crédito, o que justifica a adoção de medidas excepcionais previstas no art. 139 do CPC. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal. Ressalta que a probabilidade do direito decorre da inadimplência dos agravados. Quanto ao perigo de dano, afirma que, sem o deferimento do pedido de pesquisa de bens, a execução poderá se prolongar por tempo indefinido. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de autorizar a realização de novas pesquisas de bens dos executados por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a medida liminar deferida. Preparo recolhido (ID 72822125). Autos encaminhados a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 72876977. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos elencados na norma, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme relatado, o Juízo da origem indeferiu o pedido de realização de pesquisas de bens em nome dos executados/agravados por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, e Infojud. Por pertinente, confira-se trechos da decisão agravada: (...) Relativamente à petição de id. 235588781, no presente caso, pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi parcialmente frutífera (id. 179761377), mas o resultado obtido (R$ 1.964,29) não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema SISBAJUD depende de motivação expressa da parte exequente, e não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Confira-se: (...) No caso em comento, não há qualquer indício ou demonstração de modificação da situação econômica dos executados. Também, realizada a pesquisa INFOJUD pelo Juízo (id. 179761381 e 179761382), a diligência mostrou-se infrutífera, de forma que não há razoabilidade em realizar a consulta requerida quando os elementos trazidos aos autos indicam a ausência de patrimônio. Caso deseje buscar veículos e/ou imóveis da parte executada, o credor poderá diligenciar diretamente, sem necessidade de intervenção judicial. Assim, os requerimentos de reiteração de pesquisas junto ao SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD hão de ser indeferidos, sob pena de onerar o Juízo com providências flagrantemente inúteis, uma vez que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer demonstração de indício de alteração da capacidade econômica da parte executada. Em análise ao feito de origem, e a despeito dos argumentos deduzidos pelo agravante, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Com efeito, o pedido de renovação de diligências já realizadas em momento pretérito (ID 179761377, 179761381 e 179761382), e sem comprovação de modificação na capacidade econômica dos devedores, constitui providência desprovida de efetividade para satisfação do crédito perseguido, em vista da determinação de suspensão do feito executivo (ID 231625323), na forma do art. 921, III, do CPC. E, nos termos do art. 923[1] do CPC, uma vez suspensa a execução, não serão praticados novos atos processuais, senão os urgentes. Além disso, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação no caso, pois, uma vez suspensa a execução, nos termos do 921, III, §§ 1o a 7o, do CPC, também se suspende o prazo prescricional. Assim, não está inviabilizada a pretensão da exequente, que ainda pode formular novos pedidos de diligências em busca de patrimônio penhorável, desde que antes de prescrita a pretensão executória e comprovada alteração na situação econômico-financeira do devedor. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Portanto, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela antecipada recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes.